Tribunal: STF
Processo: RE 428815
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: I. Imunidade tributária: entidade filantrópica:  CF, arts.
146, II e 195, § 7º: delimitação dos âmbitos da matéria reservada,
no ponto, à intermediação da lei complementar e da lei ordinária
(ADI-MC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004;RE 93.770, 17.3.81,
Soares Muñoz, RTJ 102/304).
A Constituição reduz a reserva de lei
complementar da regra constitucional ao que diga respeito "aos
lindes da imunidade", à demarcação do objeto material da vedação
constitucional de tributar; mas remete à lei ordinária "as normas
sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou
assistencial imune".
II. Imunidade tributária: entidade declarada
 de fins filantrópicos e de utilidade pública: Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos: exigência de renovação periódica (L.
 8.212, de 1991, art. 55).
Sendo o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos mero reconhecimento, pelo Poder Público, do
preenchimento das condições de constituição e funcionamento, que
devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício
constitucional, não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7º, da
Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica
prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91.